Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 276500564, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 4 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Relator